Tribunal: TJBA
Processo: 0001487-80.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001487-80.2007.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Agropecuária Champlan Advogado(s): EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO FUX registrado(a) civilmente como RODRIGO FUX, BRUNO COSTA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA DE ALMEIDA APELADO: Antônio José Guadagnin Advogado(s):ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, DAVID CARVALHO DE SOUZA, CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM FAVOR DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO EM ANTERIOR EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DO BEM PELO DEVEDOR A OUTRO CREDOR E SUA INCORPORAÇÃO A PATRIMÔNIO DE EMPRESA DO QUAL É SÓCIO. VALIDADE E EFICÁCIA, NA ESPÉCIE. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por outro credor (Luciano – proc. n. 0000088-41.1992.8.05.0022, antigo 128/92) declara a nulidade da penhora em favor do exequente (proc. n. 0000037-64.1991.8.05.0022, antigos 881262-7/2005 ou 057/91), eventual alienação pelo devedor (Domingos) àquele outro credor (Luciano) não configura fraude à execução; poderia configurar fraude contra credores, desde que o credor desta execução aventasse oportunamente tal hipótese e comprovasse ter sofrido dano (incursão ou agravamento da situação de insolvência do devedor). Dação em pagamento (de Domingos Gomes de Lima a Luciano Maffra de Vasconcelos) válida e eficaz, bem como a posterior incorporação do bem ao patrimônio da empresa da qual este é sócio. Penhora desconstituída. Sentença reformada. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001487-80.2007.8.05.0022, sendo Apelante Agropecuaria Champlan Ltda e Apelado Antonio Jose Guadagnin, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça